Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-43.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
"Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização". Empréstimo com desconto no benefício previdenciário do autor. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato juntado aos autos pelo banco. Ausência de má fé. Repetição que deve se dar de forma simples. Dano moral. Inocorrência. Banco que responde de forma objetiva pela falha advinda de seus serviços

Ementa:
"Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização". Empréstimo com desconto no benefício previdenciário do autor. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato juntado aos autos pelo banco. Ausência de má fé. Repetição que deve se dar de forma simples. Dano moral. Inocorrência. Banco que responde de forma objetiva pela falha advinda de seus serviços e por eventuais prejuízos sofridos. Prejuízos não verificados. Empréstimo efetivamente disponibilizado na conta do autor que supera em muito as poucas prestações mensais já descontadas. Quantia depositada não devolvida até o momento. Mero dissabor. Proceder que não foi vexatório ou com inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito. Ausência de abalo na situação econômica do correntista. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Parcial procedência da demanda. Verba sucumbencial redistribuída. Recurso do autor desprovido e do réu provido, rejeitada a preliminar, redistribuída a verba sucumbencial.